Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. TEMA 864 (REPERCUSSÃO GERAL DO STF). SÚMULA VINCULANTE No 37. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença proferida com amparo no art. 332, I e II, do CPC, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de implementação de reajuste legal e de equiparação do valor da hora de trabalho relativa a jornadas de 20 e de 40 horas semanais.
2. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com a tese fixada no Tema No 864 da Repercussão Geral do STF (RE 905.357/RR), no sentido de que o direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações pressupõe dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Não se aplicada a Súmula Vinculante no 37 para respaldar o julgamento liminar de improcedência (art. 332, I, CPC) do pedido de readequação da remuneração em decorrência da jornada de trabalho de 20 horas, tendo em vista que a parte autora não deduziu tal pretensão.
4. Apelação Cível provida. Sentença cassada.